Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724002-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CARMEN RISOLETA PARANHOS NERIS REPRESENTANTE LEGAL: DIONNE DULCE PARANHOS NERIS BENJAMIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A despeito do cumprimento da ordem liminar e concessão da pensão, não há que falar em perda do objeto, pois o benefício somente foi implementado após a intimação judicial acerca da liminar concedida em favor da Autora, subsistindo o interesse da Requerente no julgamento do mérito da demanda, bem como no exame da pretensão indenizatória. 2. Quanto ao pedido inicial de cominar à Ré PREVI a obrigação de analisar o pedido administrativo, a fim de conceder à Autora a pensão por morte a que faria jus em razão da morte do genitor, a própria Apelante reconheceu o direito da Requerente ao referido benefício complementar, implementando-o em favor dela a partir de agosto de 2022. 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 5. O caso não versa sobre dano in re ipsa e inexistem provas de que a demora na concessão do benefício tenha colocado a Autora em situação de vulnerabilidade, nem que tenha ficado desassistida no tratamento dos problemas de saúde que enfrenta, mormente quando ela mesma afirmou ter custeado com recursos próprios as despesas médicas no período em que foi excluída do plano de saúde e ainda não recebia a pensão por morte. 6. Nesse contexto, em que pese a irregularidade da demora na implementação do benefício complementar da pensão por morte à Autora, constatada nos autos, não se encontra comprovada a existência dos danos morais alegados. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, inciso IX e §1o, do Regulamento do Plano de Benefícios no1, informando que, após a análise da documentação, concedeu o benefício de pensão para a próxima folha de pagamento Previ, de agosto de 2022. Salienta que, “em virtude da Pandemia Covid-19, o prazo para análise das documentações está um pouco maior que o habitual”. Pontua que parte autora deveria comprovar o reconhecimento de sua dependência econômica com o segurado, perante o INSS. Afirma que “a Requerida administra benefícios complementares àqueles concedidos pelo INSS, de modo que a parte Autora somente fará jus ao benefício “pensão por morte” concedido pela PREVI, após o reconhecimento pelo INSS”. Ressalta que, assim que o INSS concedeu o benefício, a PREVI também diligenciou no sentido de formalizar a complementação benefício, não havendo atraso por parte da recorrente. Acrescenta que, uma vez já implementado em favor da autora o benefício da pensão por morte, a demanda perdeu o objeto, a implicar a improcedência do pedido. Indica, ainda, afronta aso artigos 884, 885 e 886, todos do CCB e 917 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS DA SILVA ALENCAR, OAB/DF 29.090. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso IX e §1o, do Regulamento do Plano de Benefícios no1, pois “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do CCB e 917 do CPC . Isso porque o STJ entende “que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.853.348/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCOS DA SILVA ALENCAR, OAB/DF 29.090. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028